Tribunal: TJPA
Processo: 0042786-14.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042786-14.2013.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ROSILENE GONCALVES ROBERT

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – DESNCESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO –
acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda, inclusive do ponto apontado como omisso pela embargante – Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – Condenação ao pagamento de multa no valor de 1% do valor da causa

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de declaração interpostos por
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ID nº.
2175695)
, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão de ID
nº
.

2140229
, da lavra da Exma. Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADO NO LOCAL. APELANTE NÃO LOGROU COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DE QUE POSSUI MÉDICOS E HOSPITAIS QUE REALIZEM O TRATAMENTO. LIMITE DO REEMBOLSO ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA PARCIAL DO
DECISUM
SINGULAR.

1. É sabido que, em regra, o beneficiário de plano de saúde deve se valer apenas dos serviços constantes da lista de cobertura de conveniados do plano. Em casos excepcionais, entretanto (situação de urgência ou emergência, inexistência de estabelecimento credenciado no local e/ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada, etc.) é devido o reembolso dos valores dispendidos pelo beneficiário com o tratamento de saúde. Análise sistêmica da Lei nº 9.656/98, Resolução Normativa 259/11 da ANS e do Código de Defesa do Consumidor.

2. Ainda que a recorrente tenha por diversas vezes alegado ao longo do processo que possui uma série de hospitais credenciados em todo o Brasil, pelo que não haveria necessidade de a parte adversa recorrer a um hospital que não está abrangido pelo contrato, em momento algum colacionou aos autos comprovação de tais afirmações.

3. É cabível o pedido feito pela Apelante no que se refere à necessidade de que o reembolso das despesas médico-hospitalares se limite à tabela contratual da operadora, nos termos do inciso VI do Art. 12 da Lei nº 9.656/98 e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça

4. Recurso conhecido e parcialmente provido”.

O embargante alegou que
o acórdão embargado concluiu que a empresa requerida não teria comprovado a existência de rede credenciada apta ao atendimento da parte autora.

Todavia, alegou que, em momento algum, o acórdão embargado manifesta-se especificamente quanto ao fato inequívoco de que a autora jamais procurou a UNIMED Belém visando obter atendimento dentro da sua vasta rede credenciada, configurando inequívoco ponto de omissão no aresto. Tal fundamento teria suscitado pela Requerida desde a Contestação, e, principalmente, na apelação interposta.

Acrescentou-se que, se a parte autora tivesse buscado a UNIMED Belém no intuito de obter atendimento dentro da rede credenciada, não resta a menor dúvida de que seria prontamente atendimento, sendo-lhe indicado estabelecimentos e equipes médicas perfeitamente aptas à atende-la, inclusive com todas as especificidades que o caso requer. Solicitou análise quanto a este fundamento.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado,
não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão
, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

Ressalta-se que, não obstante a embargante alegue que seu intuito era o prequestionamento de artigos do Código Civil e do Código de Processo Civil, deve-se atentar que, após o CPC/15, o art. 1.025 consagrou o chamado “prequestionamento ficto”, garantindo a devolução, aos Tribunais Superiores, de
todas as matérias que o embargante suscitou, ainda que indeferidos os Embargos Declaratórios
, senão vejamos:

“Art. 1.025. Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (grifos nossos).

Ademais,
ressalte-se que todas as questões preliminares e meritórias
foram analisadas.

Houve um juízo de mérito conclusivo, no acórdão, acerca da prova da inexistência de hospitais credenciados aptos a realizar o tratamento do apelado. Juntou-se, inclusive, decisão do E. STJ para fundamentar o acórdão vergastado, senão vejamos:

“
Neste sentido, cumpria à Apelante ter comprovado suas alegações de que possui estabelecimento no município de Belém apto a realizar os procedimentos que a Apelada necessitava, o que não o fez nem mesmo em sede de audiência de instrução e julgamento realizada no dia 20 de outubro de 2015
(Id. 1042438), oportunidade em que seu preposto declarou que “não sabe informar se existia hospital adequado para a cirurgia da Requerente ou mesmo médico habilitado”.

Portanto, a responsabilidade de restituição da Apelante para com a Apelada restou configurada a partir do momento em que se evidenciou que não possui estabelecimento médico adequado para o tratamento demandado pela Apelada, restando caracterizado a subsunção das normas acima mencionadas ao caso concreto. Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. LIMITES DA TABELA DO PLANO. PRECEDENTES. SÚMULA N° 83/STJ. TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N° 5 E 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Nos termos do artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, o reembolso das despesas efetuadas pelo usuário do plano de saúde com internação em hospital não conveniado somente é admitido em casos excepcionais (situação de urgência ou emergência, inexistência de estabelecimento credenciado no local e/ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada, entre outros), e nos limites da relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto. Precedentes. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1222566/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 11/09/2018)” (grifos nossos).

Enfim, o V. acórdão, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pelo provimento parcial.

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte, na esteira do que já foi decidido pelo STJ, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido de forma contrária à pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
2. Não deve ser acolhido o requerimento para que seja imposta a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o mero inconformismo com a decisão embargada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1974942 RJ 2021/0271166-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022) (Grifos nossos).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Condeno o embargante ao
pagamento multa no valor de 1% do valor da causa
, uma vez que manifestamente protelatórios os embargos.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 16/02/2024